Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALUDIDA MÁCULA. PRETENSÃO DE REEXAME DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do que dispõem os incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos de declaração para “I. esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II. suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III. corrigir erro material”. Não se desincumbindo a parte de demonstrar a existência das aludidas máculas, os aclaratórios merecem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, referindo-se à divergência e/ou incoerência eventualmente existente entre as teses e argumentações vertidas no próprio acórdão, ou seja, entre o relatório, voto, ementa e/ou notas taquigráficas. Aludido recurso não é cabível, pois, sob a fundamentação de alegada dissonância entre o resultado final do julgamento e as proposições ou elementos de prova carreados pelas partes (contrariedade externa).

3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e exaustivamente julgada, não podendo ser utilizados como instrumento para revisão do julgado.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.